Tribunal: TJDFT
Processo: 0732380-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732380-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENNO ERNESTO NIED, SARA ELIZABETH LOHMANN, ANGELA CRISTINE NIED, DECIO ORLANDO NIED, DULCE NIED, JULIANA DAIANA NIED DA SILVA, DEBORA ALINE NIED, DARLENE MICHELE NIED DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausente pedido liminar. Assim, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2022 14:08:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora